Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É certo que o a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. 1.1. No caso, ambos os policiais responsáveis pelo flagrante informaram decorrer a abordagem “da atitude suspeita do réu, que mostrava um aparelho celular para outro indivíduo não identificado em local conhecido como ponto de tráfico e de comercialização de produtos de origem ilícita.
2. Importante registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes da força pública.
3. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo (Acórdão n. 1122544, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no DJE: 13/09/2018).
4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente o dolo de ocultar coisa que sabia ser produto de crime, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.